Tribunal: STF
Processo: RE 1180704
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. Decisão que determina a incidência de juros de mora, salvo no período compreendido entre a data de expedição do precatório e aquela em que deveria ter sido realizado o pagamento. Adimplemento ocorrido fora do prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Trânsito em julgado e precatório anteriores à Súmula Vinculante 17, do col. STF. Observância da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF). Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, caput e § 5º, da Constituição Federal, bem como defende a aplicação da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 17 ao caso em tela. 



    Em decisão proferida em 27/6/19, o Min Luiz Fux, então Relator, reconsiderou decisão anterior e determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 1037 de RG.



    Analisando novamente a questão, a turma julgadora do TJSP resolveu manter o acórdão anterior, constando a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.169.289/SC, TEMA 1.037. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. Decisão que determina a incidência de juros de mora, salvo no período compreendido entre a data de expedição do precatório e aquela em que deveria ter sido realizado o pagamento. Adimplemento ocorrido fora do prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Trânsito em julgado e precatório anteriores à Súmula Vinculante 17, do col. STF. Observância da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF). Inaplicabilidade do quanto decidido no acórdão paradigma. ACÓRDÃO MANTIDO.” 



    Admitido o apelo extremo, novamente vieram os autos à apreciação desta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que, quando do julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO - oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 -, o Ministro Ricardo Levandowski, relator do feito, assim se manifestou: 



    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento'. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, PR ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas: 



    (...)



    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição. Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP: 



    'É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar'“ (grifou-se).



    Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 626.769/RS-AgR-segundo-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/20).



    “Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF)” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20/2/13 – g.n.).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SÚMULA VINCULANTE N. 17 – APLICABILIDADE AO CASO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. - Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da República, pois, enquanto não superado o prazo estabelecido em referida norma constitucional, a entidade de direito público não poderá ser considerada em estado de inadimplemento obrigacional. Precedentes” (AI nº 386.700/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/10). 



    Esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 652.059/RS-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/19).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 380. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. A teor da Súmula Vinculante 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 4. Embargos de declaração da União acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para aplicar o entendimento desta Suprema Corte, cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17, e consignar o total provimento do recurso extraordinário. Rejeitados os embargos de declaração de Alberto Sátiro Vasconcelos” (RE nº 600.658/PE-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/12/19).



    Anote-se, também, que o fato de o precatório ter sido expedido antes da edição da Súmula Vinculante 17 não caracteriza óbice para aplicação da orientação consolidada no referido verbete vinculante. Nessa linha, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.241.901/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/3/20; RE nº 1.274.317/SP, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/20; e RE nº 1.213.376/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/6/19.



    Imperioso destacar, por fim, que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente